Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711511-52.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS DE ARAUJO BORGES, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, INSTITUTO DE EDUCACAO ANIMA LTDA - EPP, DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO EMBARGADO: LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO, AEJK - ASSOCIACAO EDUCACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK, AESJK - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR JUSCELINO KUBITSCHEK, ASSOCIACAO DE FORMACAO DE TRABALHADORES EM INFORMATICA - EFTI, ASSOCIACAO RIVAIL, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, LUMINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - ME, UNIAO EDUCACIONAL SERRANA LTDA-UNISER - EPP D E S P A C H O À Secretaria para que dê prosseguimento ao feito, com o processamento do Recurso Especial interposto no ID 3023678. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator